Tribunal: TJSP
Processo: 3008522-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ATO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO – PRETENSÃO À REATIVAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PRETENSÃO À LIBERAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DIGITAL DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – MEDIDA LIMINAR –

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ATO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO – PRETENSÃO À REATIVAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PRETENSÃO À LIBERAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DIGITAL DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO POR FATO SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo voluntário, por fato superveniente, reconhecida. 3. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, prejudicado.